Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-89.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007408-89.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIS C. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 11.305.578/0001-72 (RECORRENTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 536.539.551-49 (RECORRENTE), ROSALITA LOPES DA COSTA - CPF: 018.490.241-03 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º

1007408-89.2021.8.11.0007 - Juizado Especial Cível De Alta Floresta – MT.

RECORRENTES:

LUIS C. DE OLIVEIRA - ME, LUIS CARLOS DE OLIVEIRA, ROSALITA LOPES DA COSTA.

RECORRIDO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS RECORRENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo de 05 dias para a retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito é contado da data em que houver o pagamento efetivo do débito, ou seja, dependem do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. (REsp 1.149.998- STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pelos recorrentes em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da manutenção indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, em razão do acordo firmado entre as partes (id. 118107268).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita do recorrido.

Da existência de dano moral indenizável.

Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.424.792/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, dirimiu a controvertida questão atinente ao prazo a ser observado pelos credores para promover a retirada de cadastros desabonadores após o pagamento dos débitos que lhes deram ensejo.

Em igual sentido, o prazo acima indicado é contado da data em que houver o pagamento efetivo do débito, ou seja, dependem do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. (REsp 1.149.998- STJ).

No caso deste feito, inexiste qualquer indicação no acordo firmado pelas partes com relação à prazo para retirada da negativação, bem como que conforme apresentado pela Recorrida em defesa, somente houve ingresso do numerário em favor da Recorrida em data posterior à 14/01/2022 (id. 162818651), inexistindo, portanto, demonstração inequívoca das alegações dos Recorrente.

Assim, deve ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023